Tribunal: TJSP
Processo: 1044839-94.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: . Alegação de decisão surpresa e violação aos princípios da isonomia e de paridade de armas. Não configuração. Acervo probatório que evidencia a quebra da exclusividade por parte da fabricante, ensejando o pagamento da multa contratual correspondente à distribuidora. Violação contratual pela distribuidora, não configurada. Manifestações claras de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolvem por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1044839-94.2017.8.26.0100; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ção não atendida que acarreta a deserção do seu recurso. Exame dos requisitos de admissibilidade recursal que compete ao órgão julgador. Alegação de decisão surpresa e violação aos princípios da isonomia e de paridade de armas. Não configuração. Acervo probatório que evidencia a quebra da exclusividade por parte da fabricante, ensejando o pagamento da multa contratual correspondente à distribuidora. Violação contratual pela distribuidora, não configurada. Manifestações claras de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolvem por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1044839-94.2017.8.26.0100; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição

Relator(a):

Dimas Rubens Fonseca

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

08/06/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Insuficiência do preparo do recurso da autora. Valor da causa que se traduz no benefício econômico pretendido. Intimação para complementação não atendida que acarreta a deserção do seu recurso. Exame dos requisitos de admissibilidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Insuficiência do preparo do recurso da autora. Valor da causa que se traduz no benefício econômico pretendido. Intimação para complementação não atendida que acarreta a deserção do seu recurso. Exame dos requisitos de admissibilidade recursal que compete ao órgão julgador. Alegação de decisão surpresa e violação aos princípios da isonomia e de paridade de armas. Não configuração. Acervo probatório que evidencia a quebra da exclusividade por parte da fabricante, ensejando o pagamento da multa contratual correspondente à distribuidora. Violação contratual pela distribuidora, não configurada. Manifestações claras de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolvem por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.